Tribunal: TJSP
Processo: 1013170-05.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. Contrato de compra e venda de imóvel. Reconvenção da imobiliária requerida postulando a rescisão de contrato em virtude da inadimplência. Sentença de improcedência em relação aos pedidos iniciais e procedência em relação aos pedidos reconvencionais. Insurgência de ambas as partes.

RECURSO DO AUTOR. Pretensão de reconhecimento

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. Contrato de compra e venda de imóvel. Reconvenção da imobiliária requerida postulando a rescisão de contrato em virtude da inadimplência. Sentença de improcedência em relação aos pedidos iniciais e procedência em relação aos pedidos reconvencionais. Insurgência de ambas as partes.

RECURSO DO AUTOR. Pretensão de reconhecimento da prescrição decenal ou, alternativamente, a improcedência da reconvenção. Não acolhimento. Contrato firmando em 1994, na vidência do Código Civil de 1916. Na ocasião da entrega encontrava-se em vigência o novo Código e já estavam vencidas mais da metade das parcelas. Artigo 2.028 do Código Civil de 2002. Prescrição vintenal afastada. Entendimento sumulado deste Egrégio de Tribunal de que independentemente da reconvenção, as partes serão repostas ao estado anterior, caso reconhecido o direito do promitente comprador à devolução das parcelas pagas por conta do preço. Recurso do autor não provido.

RECURSO DA IMOBILIÁRIA. Não acolhimento. Correta a retenção de 20% do preço pago, determinada na r. sentença. Importe adequado e apto a cobrir gastos, não havendo prova de prejuízo em patamar superior. O autor permaneceu inadimplente desde 1996, sem qualquer oposição da imobiliária requerida. O autor faz jus a ser indenizado pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas durante estes anos, mormente por ter sido a posse precária, mas não clandestina. Termo inicial da taxa de fruição do bem deve ser contado desde o recebimento da notificação judicial (abri de 2017), momento em que o autor tomou a ciência inequívoca da oposição da imobiliária requerida. Pedidos não acolhidos.

RECURSOS IMPROVIDOS.